Tribunal: TJDFT
Processo: 0729860-98.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. CURADORIA ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO DO RÉU ASSISTIDO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A mera ausência do réu assistido pela Curadoria de Ausentes por si só não lhe garante o benefício da gratuidade de justiça, em razão da não comprovação dos pressupostos legais autorizadores do benefício, até porque sua atuação não se funda em hipossuficiência, mas em imposição legal. 1.2 Caso em que deve ser reformada a sentença prolatada na ação monitória que constituiu de pleno direito o título executivo judicial para condenar o réu assistido pela Curadoria de Ausentes ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência.
2. Recurso conhecido e provido.